Tribunal: TJSP
Processo: 1017894-25.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Cancelamento de voo, em razão de manutenção não programada da aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Passageira que, em razão do cancelamento de voo, chegou a destino diverso com atraso de cerca de 18h. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Cancelamento de voo, em razão de manutenção não programada da aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Passageira que, em razão do cancelamento de voo, chegou a destino diverso com atraso de cerca de 18h. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado. "Quantum" indenizatório fixado pelo juízo "a quo", em R$6.000,00, que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.